Tribunal: TJDFT
Processo: 0739349-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739349-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REQUERENTE: A. P. F. R. REQUERIDO: V. D. S. &amp;. V. A., V. C. V. D. C., A. M. V. D. S. D E S P A C H O Vistos etc. Analisando o processo, não se verifica qualquer das hipóteses legais para tramitar em segredo de justiça. Ante o exposto, à secretaria, para levantar o sigilo aplicado. Em seguida, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta ao recurso, como determinado no ID 32207984. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator